Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716011-31.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. I. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SA DE CARVALHO APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por DAVI IZAAC DE SOUSA CARVALHO em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL E QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A objetivando a declaração da abusividade do reajuste no plano de saúde, devendo ser limitado ao teto estabelecido pela ANS. O Juízo da Vara Cível de Águas Claras julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação no ID 62452065 aduzindo a necessidade de reformar a sentença. Petição de ID 66173858 requerendo a concessão da tutela de urgência para determinar o afastamento dos reajustes anuais aplicados desde 2022. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do pedido antecipatório. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de tutela de urgência no recurso: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: Pela leitura dos dispositivos legais, resta claro que a concessão de antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave e à relevância da fundamentação deduzida. No caso dos autos, a parte apelante pretende que a apelada altere os índices de reajuste do plano de saúde e passe a aplicar os índices previstos pela ANS. As condições que modulam o plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS. Assim, os reajustes das mensalidades decorrentes de aumento de despesas de manutenção do plano coletivo são definidos por cálculos atuariais, não estando sujeitos à limitação originária estipulada pelo órgão regulador destinada ao contrato individual. Nesse sentido: Apelação. Plano de saúde coletivo. Reajuste anual por índice de sinistralidade. Legalidade. Temas 952 e 1016 do STJ inaplicáveis ao caso. 1. No plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para monitoramento da evolução dos preços, não se lhe aplicando os índices próprios do plano individual. 2. Não encerra abusividade o reajuste anual pelo índice de sinistralidade. 3. O caso sub judice não configura hipótese de incidência das teses firmadas pelo STJ os Temas 952 e 1016, pois os reajustes não foram motivados por mudança de faixa etária. (Acórdão 1797334, 07136690720238070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE PARÂMETRO ESTABELECIDO PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades de plano de saúde de autogestão, podendo estipular regras próprias, implementadas no âmbito de suas administrações, que, via de regra, contam com a representação dos participantes. 3. Não se mostra abusivo o reajuste anual dos planos de saúde coletivo em percentual superior ao fixado pela ANS para os planos de saúde individual ou familiar, porque a agência reguladora não tem atribuição legal para definir teto de reajuste para esse segmento. Assim, comprovada a real necessidade do reajuste implementado, não há que se cogitar sua invalidade. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1790482, 07087732320208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE REAJUSTE. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO ATENDIDOS. LEGALIDADE DO REAJUSTE. 1. Tendo o laudo pericial (que concluiu que os reajustes aplicados foram necessários para manter o equilíbrio do plano), cumprido as regras do art. 473 do CPC, estando os quesitos formulados satisfatoriamente esclarecidos e não havendo demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 da legislação processual civil, não se vislumbram justificativas aptas a amparar o requerimento de afastamento do laudo pericial. As reiteradas impugnações promovidas pelo autor, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert e sem o devido suporte técnico, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhe fora desfavorável. 2. Revela-se impertinente a transposição do percentual de reajuste preconizado pela ANS para planos individual ou familiar aos planos coletivos, tendo em vista que o fator atuarial desempenha papel decisivo no estabelecimento do equilíbrio econômico e no incremento das parcelas. 3. O reajuste na forma do contrato acordado entre o estipulante e a operadora do plano de saúde, respeitada a periodicidade anual e procedida sua comunicação aos beneficiários, não enseja ilegalidade no índice aplicado. 4. A cláusula de reajuste de plano de saúde coletivo, que leva em consideração a adequação financeira anual, o índice de sinistralidade e outros critérios definidos pela legislação, atende às exigências da ANS e o próprio interesse dos beneficiários quanto à perpetuação do serviço com qualidade e sem interrupção. 5. Demonstrados os critérios atuariais que fundamentaram os aumentos e o atendimento às disposições contratuais, fica afastada a hipótese de abusividade dos índices aplicados. 6. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1782830, 07370528220218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte, não estando cumpridos os requisitos para concessão do pedido antecipatório. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 12 de novembro de 2024 16:03:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador